Tribunal: STF
Processo: ARE 1497667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º; e 201, caput, §1º, inciso II, § 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. Inicialmente, registro que entendo não ser o caso de suspensão do feito para que se aguarde o julgamento do processo representativo de controvérsia relativo ao Tema 1.209 do STF: "Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019." Com relação ao período de 17/10/1980 a 27/01/1982, a controvérsia, neste caso, cinge-se ao reconhecimento da especialidade do período laborado como vigia antes da vigência da Lei 9.032/95, com base no enquadramento da atividade por equiparação à categoria profissional de guarda. Portanto, como o reconhecimento da especialidade não se deu com fundamento na exposição ao perigo, mas sim, pelo enquadramento por categoria profissional, o caso não se amolda a hipótese sob análise no Tema 1.209 do STF. Da mesma forma, no que tange ao período de 29/04/1995 a 01/02/2007, a sentença reconheceu a especialidade pela periculosidade decorrente de trabalho em área de risco (inflamáveis). Ou seja, também não se trata do reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo. Em sendo assim, a questão tratada nestes autos não corresponde àquela analisada no processo representativo de controvérsia relativo ao Tema 1.209 do STF. Feitas essas considerações, rejeito a preliminar. 2. Período de 17/10/1980 a 27/01/1982 Neste período o autor exerceu o cargo de vigia na empresa CBC Indústrias Pesadas S.A, conforme registro em CTPS (evento 1, CTPS6). A sentença reconheceu a especialidade do labor como vigia, mediante equiparação à atividade de guarda, elencada no item 2.5.7 do Anexo IIl do Decreto n? 53.831/1964. O INSS não se insurge com relação à equiparação das condições de trabalho do vigia com as de guarda, contudo, alega no recurso que para o período anterior a 28/04/95 é indispensável a prova do uso de arma de fogo. A TNU no julgamento do Tema 282 fixou a seguinte tese: "A atividade de vigia ou de vigilante é considerada especial por equiparação à atividade de guarda prevista no código 2.5.7 do Decreto 53.831/64, até a edição da Lei nº 9.032/1995, independentemente do uso de arma de fogo, desde que haja comprovação da equiparação das condições de trabalho, por qualquer meio de prova". (grifei) Conforme se observa, firmou-se a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, até a edição da Lei n.º 9.032/1995. Nesse contexto, nada há a reparar na sentença, razão pela qual, nego provimento ao recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente